Tribunal: TJDFT
Processo: 0702958-26.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROUBO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES. DECISÃO REFORMADA.

1. A prisão preventiva é medida que se impõe quando restar demonstrado nos autos que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para frear a seara criminosa do acusado, visto que ele, quando do cometimento, em tese, do delito ora em questão, estava em benefício de liberdade provisória concedida há menos de 30 dias.

2. Recurso ministerial conhecido e provido.